Tribunal: TJDFT
Processo: 0754792-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754792-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, WILIANE PAULA PEREIRA UILA PACIENTE: GUILHERME DE ALBUQUERQUE SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O A defesa formula pedido de desistência do habeas corpus (ID 67620229). Verifico que a procuração outorgada ao patrono lhe dá poderes especiais para desistir (ID 67802249). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 89, VIII, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2025 15:26:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator